Tribunal: TJDFT
Processo: 0721925-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0721925-68.2025.8.07.0000 PACIENTE: ANDREI MONTEIRO DA ROCHA IMPETRANTE: ALEX MONTEIRO DA ROCHA INTERESSADO: SILONE RICARDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 72759194. 2. Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, haja vista tratar-se de causídico de outro estado da federação. Atente-se a Secretaria para a disponibilização ao advogado peticionante do link de acesso à Sessão, a fim de possibilitar a sustentação oral por videoconferência quando do julgamento do mérito do presente Habeas Corpus na próxima Sessão Ordinária PRESENCIAL, a realizar-se dia 26 de junho de 2025 (quinta-feira), a partir das 13h30. Int. Brasília, 12 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.